Tribunal: TJBA
Processo: 8006085-29.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006085-29.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IVANILDE FERREIRA DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
FABIANO DE SOUZA MELO, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, FABIANO DE SOUZA MELO

V J

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. IDOSO. APOSENTADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO.
LEGITIMIDADE
. AUSÊNCIA. DESCONTOS. INDÉBITO. RESTITUIÇÃO
EM DOBRO. MODULAÇÃO/STJ.
OBSERVÂNCIA. IMPERIOSIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA
PARCIAL
. REFORMA.

I - Atende ao princípio da dialeticidade
a apelação que apresenta os fundamentos da irresignação, permite a cognição da matéria e a compreensão do que pretende alterar na sentença.
PRELIMINAR REJEITADA

II - Havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante em contrato bancário apresentado pela instituição financeira, cabe-lhe o ônus de provar a sua autenticidade (Tema 1061/STJ), sob pena de ser declarado nulo o negócio, como no caso em exame.

III – O abalo emocional sofrido por pessoa idosa e aposentada, submetida à contratação não anuída, com nítido prejuízo à verba de natureza alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a condenação ao pagamento de indenização por dano moral em valor razoável, sem ensejar lucro.

IV – Não comprovada a contratação bancária, impõem-se a restituição do indébito em dobro, conforme modulação estabelecida pelo STJ, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização a título de dano moral, razão da
reforma parcial da sentença.

RECURSO
DA AUTORA
PROVI
D
O.
NÃO PROVIDO O APELO DO BANCO RÉU.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas nº 8006085-29.2022.8.05.0146
, da Comarca de Juazeiro, em que figuram como
Apelantes
e
Apelado
s

IVANILDE FERREIRA DA CRUZ e BANCO FICSA S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PREFACIAL,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
DA AUTORA
e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO BANCO RÉU
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA